Tribunal: TJDFT
Processo: 0029160-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029160-58.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) EMBARGADO: NUBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES, PAULO FERREIRA GOMES, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos pela apelante, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), contra decisão monocrática de id n° 25233532 que não conheceu o recurso interposto nos autos da ação indenizatória ajuizada por NUBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES e PAULO FERREIRA GOMES. (ID 25588135.) A embargante aponta haver erro material na decisão que reconheceu a intempestividade do apelo por considerar como início do prazo recursal a consulta aos autos eletrônicos feita em 24/02/2021, pelo antigo patrono da causa. Afirma, porém, que somente fora intimado em 26/02/2021, com a publicação da sentença, devendo ser considerada tempestiva a apelação interposta, tendo juntado petição “com expresso pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892, sob pena de nulidade.” (ID 25588135 - Pág. 3.) Contrarrazões pela manutenção da decisão. (ID 25735528.) É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal (Art. 1.024, §2o, do CPC). Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Considerando-se omissão, ainda, a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no Art. 489, § 1o, do CPC. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião da decisão quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Nesta oportunidade, alegando existir erro material no julgado, a embargante afirma que a decisão embargada reconheceu a intempestividade da apelação considerando como início do prazo recursal a consulta aos autos eletrônicos, realizada em 24/02/2021, pelo antigo patrono da causa. Aduz, nesse sentido, que somente fora intimado em 26/02/2021, com a publicação da sentença, tendo juntado petição “com expresso pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892, sob pena de nulidade”. (ID 25588135 - Pág. 3.) Todavia, ao contrário da alegação deduzida pelo causídico, verifica-se dos autos que a petição indicada não requereu publicação exclusiva em nome do advogado subscritor, tampouco revogou os poderes ou pediu a exclusão da habilitação dos demais patronos cadastrados, tendo assim declarado: “Requer, outrossim, que todas as futuras intimações/publicações sejam dirigidas ao advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n. 48.892, sob pena de nulidade.” (ID 24803148.) – g.n. Deste modo, permaneceu válida a representação processual da embargante pelo advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, inscrito na OAB/SP sob o no. 214.918, conferida pela procuração juntada em 10/07/2019 (ID 24803119 - Pág. 25/34.), o qual, este sim, expressamente requereu a publicação exclusiva em seu nome, além de pedir a exclusão da habilitação dos antigos patronos. Confira-se: “Por fim, requer que todas as publicações no Diário Oficial sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, inscrito na OAB/SP sob o no. 214.918, bem como que a douta serventia cartorária faça a habilitação de seu nome no sítio do TJDFT, sob pena de nulidade da intimação. Requer, ainda, a exclusão da habilitação do antigo patrono.” (ID 24803117.) – g.n. Dentro deste contexto, considerando a procuração juntada em 10/07/2019 (ID 24803119 - Pág. 25/34), conferindo poderes ao advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, e a aquela subsequente apresentada em 06/02/2021 (ID 24803149 - Pág. 4/8), pelo patrono RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, sem que este tenha reclamado publicação exclusiva ou exclusão dos demais (ID 24803148), percebe-se que a representação processual da embargante estava sendo realizada regularmente pelos referidos advogados, ambos cadastrados no sistema. Acresce notar que a certidão de Id n° 24803150 inclusive declara que o causídico subscritor dos presentes embargos já se encontrava cadastrado como patrono da requerida. Assim, inexiste erro material na decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação apresentado em 18/03/2021, em razão do aperfeiçoamento da intimação e abertura do prazo recursal no momento em um dos advogados da parte consultou via sistema, em 24/02/2021, o inteiro teor da sentença recorrida, ainda que tenha ocorrida a publicação da sentença no DJe. A esse respeito, a decisão embargada asseverou que: “Desta feita, havendo duplicidade de intimações eletrônicas, realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônica – Dje, bem como pela consulta do inteiro teor da decisão mediante acesso ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje, o termo inicial do prazo recursal terá início a partir da data em que a parte tiver ciência inequívoca do conteúdo da decisão, prevalecendo em detrimento da publicação no Dje. (...) No caso dos autos, a despeito de haver a publicação da sentença no DJe em 26/02/2021 (ID 24803154), considerando que os autos tramitam eletronicamente pelo sistema do PJe, o aperfeiçoamento da intimação e abertura do prazo recursal ocorreu no momento em que a parte, ora apelante, consultou via sistema, em 24/02/2021, o inteiro teor da decisão. (ID 24803172.) Assim, registada ciência do teor do decisum por parte da apelante em 24/02/2021 (quarta-feira), verifica-se que o início do prazo se deu em 25/02/21 (quinta-feira), dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão, e o termo final para interposição do recurso de apelação ocorreu em 17/03/21. Contudo, o recurso somente fora interposto em 18/03/2021, as 19:57:19, após o transcurso do prazo recursal, uma vez que a intimação da sentença ocorreu no dia em que o apelante realizou a consulta eletrônica do teor da decisão (Art. 231, V, do CPC e Art. 5o, 9o, da Lei n° 11.419/06), conforme certificado nos autos.” (ID 25233532 - Pág. 2/3.) Com efeito, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Deste modo, não prospera a afirmação que “a abertura de intimação por advogado alheio ao processo seria um erro interno”, tampouco merece guarida a alegação de que “apesar de ter havido a leitura pelo sistema PJE, houve posteriormente a publicação via Diário Oficial no dia 26/02/2021, momento em que houve conhecimento do início do prazo para interposição do recurso pertinente.” (ID 25588135 - Pág. 4.) Isso porque, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Logo, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 16:13:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador